Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735868-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ENTERCOMPANY SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA RECORRIDO: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO. AUSÊNCIA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO IDÔNEO DIVERSO. CABIMENTO. PRECEDENTES. LIQUIDEZ DO TÍTULO. NOTAS FISCAIS EMITIDAS E ACEITAS. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). 1.1. O reexame de matérias já decididas ou o fato de se proferir decisões incompatíveis com o que foi decidido anteriormente, sem que existam fatos novos ou recurso, é prejudicial à marcha processual e afronta os princípios da segurança jurídica e da celeridade. 1.2. Persistindo o contexto fático-jurídico em que fora tomada determinada decisão, deve ser mantida a sua autoridade. 1.3. Observado, no caso concreto, que o d. Juízo de primeiro grau já havia se manifestado acerca da competência para processar o feito, sem que as partes tenham interposto recursos, não cabe ao magistrado decidir novamente sobre a questão. 2. A atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça mitiga a exigência da assinatura de duas testemunhas nos contratos, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. 2.1. A existência de relação contratual entre as partes do processo é aferível por vários documentos juntados aos autos, tais como cotações para revenda a usuários finais, pedidos de compras, licenças de softwares disponibilizadas aos clientes da agravada e notas fiscais emitidas pela agravante à agravada com os respectivos aceites por e-mail, dentre outros. 3. Em razão das peculiaridades do negócio jurídico havido entre as partes, contrato de revenda de diferentes softwares e serviços, os valores a serem pagos somente poderiam ser determinados após cada venda, cujos valores praticados pela agravante eram previamente informados ou acessível à agravada, sendo variável e imprevisível. 3.1. Apesar da imprevisibilidade do valor total do contrato firmado entre as partes, o montante objeto da execução é líquido, decorrente de notas fiscais emitidas, aceitas e protestadas, havendo documentação a indicar a efetiva prestação dos produtos/serviços. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2°, do CPC, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada mesmo diante da ausência de intenção protelatória; c) artigo 783 da lei processual civil, defendendo a iliquidez do crédito pretendido; d) artigo 784, inciso III, da lei adjetiva civil, sustentando que o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não configura um título executivo extrajudicial; e) artigo 505 do mesmo Códex, asseverando que a preclusão deve ser afastada. Afirma que a correção de erro material pode ocorrer a qualquer tempo. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a revogação do efeito suspensivo concedido. Subsidiariamente, pugna pelo condicionamento da concessão à prestação de caução no valor atualizado do crédito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 505 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Mantenho o efeito suspensivo concedido ao recurso, nos termos da decisão de ID 58204760. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010